Tribunal: TJSP
Processo: 1500311-42.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500311-42.2019.8.26.0618, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PATRIK FERNANDO REIS BICUDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500311-42.2019.8.26.0618 -Voto no 50.083
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500311-42.2019.8.26.0618
COMARCA DE CAMPOS DO JORDÃO - 2a VARA
APELANTE: PATRIK FERNANDO REIS BICUDO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.083
PATRIK FERNANDO REIS BICUDO foi denunciado
por tentativa de roubo, resistência e desacato, em concurso material de delitos.

Regularmente processado, no entanto, acabou sendo
condenado ao desconto de 2 anos e 3 meses de reclusão, mais 8 meses de
detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 6 dias-multa, no
piso, por infringir o artigo 158, caput, em combinação com o artigo 14, inciso II,
bem assim os artigos 329 e 331, aplicada a regra do artigo 69, todos do Estatuto
Repressivo.
Descontente com tal desfecho, apela PATRIK,
alegando que as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar
a condenação que o desfavoreceu. Diz, ainda, que a sua conduta é atípica. Por
estas razões, pede ser absolvido. Subsidiariamente, requer a desclassificação do
crime de extorsão para o de ameaça e a redução da pena (fls. 276/284).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500311-42.2019.8.26.0618 -Voto no 50.083
3
O recurso foi respondido (fls. 292/295).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 300/348.
É o relatório.
Sob o crivo do contraditório, PATRIK alegou não se
lembrar dos acontecimentos (cd rom encaminhado ao meu Gabinete).
Mas, a prova dos autos demonstra que, no dia do
episódio, Luciana Ribeiro de Almeida estava em casa, quando o seu
companheiro PATRIK FERNANDO REIS BICUDO, que havia saído para
consumir drogas, retornou à moradia do casal em estado alterado, exigindo, sob
grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, que Luciana lhe entregasse
dinheiro para que ele comprasse ainda mais narcóticos. Nesse momento, a moça
correu para fora da casa gritando por socorro. É certo que, a chamado de um dos
vizinhos, os milicianos Márcio Mendes Barbosa e Paulo Cesar Caires Bittencourt
foram até o palco dos acontecimentos e toparam com Luciana em frente à
residência. Luciana lhes permitiu o ingresso na casa, onde encontraram o infrator
em fúria, tendo ele oferecido resistência e desacatado os guardas com palavras
de baixo calão (fl. 7). Por isso, PATRIK foi preso e levado para a Delegacia.
É isto o que consta de fls. 5/8, 9/12, 13, 22/25, 27/28,
29/30, 44/46 e do cd rom encaminhado ao meu Gabinete.
Quanto ao que disseram os guardas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500311-42.2019.8.26.0618 -Voto no 50.083
4
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com
reservas, não a dos milicianos.
Francamente comprometedoras foram as palavras da
testemunha Patrícia dos Reis Bicudo (fl.12), irmã do réu, que confirmam as
declarações da vítima e, também, a dos guardas.
Portanto, diante de tais elementos de prova, está
plenamente justificada a condenação de PATRIK por resistência, desacato e
extorsão, não havendo se falar de desclassificação desse último delito para o de
ameaça, nem, menos ainda, de absolvição.
Também não se pode cogitar de atipicidade das
condutas de PATRIK, as quais se encaixam perfeitamente aos tipos penais
citados na sentença.
Registro que o réu não faz jus à isenção de pena
prevista no artigo 181, inciso II do Código Penal, dado que essa benesse não
pode ser concedida quando “o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral,
quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa”, como é o caso
(artigo 183, inciso I, do Estatuto Repressivo).
Quanto à reprimenda imposta a PATRIK, verifico que a
pena-base fixada para o crime de extorsão restou assentada acima do mínimo
legal, ou seja, em 4 anos e 6 meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-
multa, no piso, o que deve ser mantido, porquanto o Juiz sentenciante explicitou
as razões pelas quais resolveu exasperá-la, em estrita obediência ao artigo 59 do
Código Penal. Para os crimes de resistência e desacato, foram fixadas em seus
mínimos legais, ou seja, em 2 e 6 meses de detenção, respectivamente.
Depois, presente a causa de diminuição prevista no
artigo 14, inciso II do Código Penal, a pena para o crime de extorsão foi reduzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500311-42.2019.8.26.0618 -Voto no 50.083
5
pela metade, resultando em 2 anos e 3 meses de reclusão, mais o pagamento de
6 dias-multa, no limiar.
Aplicada a regra do artigo 69 do Código Penal,
totalizaram os castigos, em definitivo, 2 anos e 3 meses de reclusão, mais o
pagamento de 6 dias multa, no piso, além de mais 8 meses de detenção.
Por fim, registro que o regime prisional restou fixado
com brandura, de modo que PATRIK, na verdade, não tem do que reclamar.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator